Tribunal: TJMT
Processo: 1029212-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029212-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVANTE), J. P. D. A. M. - CPF: 080.700.851-69 (AGRAVADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (AGRAVADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Obrigação de emitir o cartão fremec. Transtorno do espectro autista. Menor impúbere. Companhia aérea. Multa diária. Redução e limitação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a emissão do Cartão FREMEC em favor de menor de 8 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de deslocamento aéreo para tratamento médico especializado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 sem limitação máxima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a emissão do Cartão FREMEC em favor de menor com TEA; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada sem limitação máxima atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O Transtorno do Espectro Autista é reconhecido como deficiência para todos os efeitos legais pela Lei nº 12.764/2012 e pode, conforme o grau de comprometimento, afetar a capacidade de compreensão das instruções de segurança, justificando a necessidade de acompanhante, especialmente quando o portador é uma criança de 8 anos de idade.

4. A utilização de formulário desatualizado, por si só, não justifica a negativa do benefício, considerando que a companhia aérea poderia ter orientado adequadamente o autor quanto ao preenchimento do formulário correto, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

5. A obrigação imposta à agravante - emissão do Cartão FREMEC - não se mostra irreversível ou de difícil reversão, enquanto o não deferimento do pedido pode acarretar prejuízos ao autor, que necessita do benefício para viabilizar seu deslocamento aéreo para tratamento médico especializado.

6. A responsabilidade da companhia aérea em casos envolvendo passageiros com necessidades especiais deve ser analisada com especial atenção aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, especialmente quando se trata de menor que necessita de tratamento médico.

7. A multa diária fixada em R$ 500,00 sem limitação máxima viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a multa coercitiva guardar relação com a obrigação principal e possuir limite máximo, sob pena de transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c.c Danos Morais” (Proc. nº 1068367-79.2025.8.11.0041), proposta contra a agravante por JOÃO PEDRO DE ALMEIDA MACK, representado por sua genitora ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as companhias aéreas rés procedam à emissão e entrega do Cartão FREMEC no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem limitação máxima (cf. Id. nº 203212939 do processo de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; b) o autor utilizou formulário desatualizado (de 2022) para solicitar o benefício, o que inviabilizou a análise do pedido; c) o diagnóstico de TEA (CID-11 A020) sem TDI e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional, por si só, não garante automaticamente o direito ao Cartão FREMEC; d) a Resolução nº 280/2013 da ANAC condiciona o desconto para acompanhante às hipóteses específicas previstas no art. 27, que não foram comprovadas no caso concreto; e) a multa diária fixada em R$ 500,00 sem limitação máxima é desproporcional e pode gerar enriquecimento sem causa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de emissão do Cartão FREMEC ou, subsidiariamente, para que seja determinada a observância estrita das normas da ANAC, exigindo-se formulários atualizados e compatíveis com a Resolução nº 280/2013. Alternativamente, pleiteia a revisão da multa diária, com fixação de limite máximo razoável (cf. Id. nº 310146866).

A decisão contida no Id. nº 311251385 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 317422870).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a emissão do Cartão FREMEC em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Consta dos autos que o menor João Pedro de Almeida Mack, diagnosticado com TEA - CID11 A020, necessita de deslocamento aéreo para tratamento médico especializado em João Pessoa/PB. A parte autora alega que, embora tenha providenciado o preenchimento dos formulários médicos exigidos (MEDIF e FREMEC) entre agosto de 2023 e junho de 2024, não obteve êxito na concessão do benefício.

A MM. Juíza de primeiro grau, reconhecendo a necessidade de garantir o acesso ao benefício previsto na Resolução n.º 280/2013 da ANAC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a emissão do Cartão FREMEC.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e à adequação da multa diária fixada sem limitação máxima.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Resolução n.º 280/2013 da ANAC, em seu art. 27, estabelece as hipóteses em que o passageiro com necessidade de assistência especial (PNAE) deve ser acompanhado:

“
Art. 27. O PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida deve ser acompanhado sempre que:

I - viaje em maca ou incubadora;

II - em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual não possa compreender as instruções de segurança de voo; ou

III - não possa atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência
.”

O Transtorno do Espectro Autista, reconhecido como deficiência para todos os efeitos legais pela Lei nº 12.764/2012, pode, conforme o grau de comprometimento, afetar a capacidade de compreensão das instruções de segurança, justificando a necessidade de acompanhante, sobretudo, quando o portador é uma criança de 8 anos de idade.

Quanto à utilização de formulário desatualizado, tal circunstância, por si só, não justifica a negativa do benefício, especialmente considerando que a companhia aérea poderia ter orientado adequadamente o autor quanto ao preenchimento do formulário correto, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

No que se refere ao risco de dano grave, também não vislumbro sua configuração. A obrigação imposta à agravante - emissão do Cartão FREMEC - não se mostra irreversível ou de difícil reversão, caso a decisão não seja confirmada no mérito. Por outro lado, o não deferimento do pedido liminar pode acarretar prejuízos ao autor, que necessita do benefício para viabilizar seu deslocamento aéreo para tratamento médico especializado.

A responsabilidade da companhia aérea em casos envolvendo passageiros com necessidades especiais deve ser analisada com especial atenção aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, especialmente quando se trata de menor que necessita de tratamento médico.

Quanto à multa diária fixada em R$ 500,00 sem limitação máxima, verifica-se flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a multa coercitiva deve guardar relação com a obrigação principal e possuir limite máximo, sob pena de transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito, motivo pelo qual reduzo a multa diária para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e estabeleço como teto o valor de R$ 5.000,00, correspondente a vinte dias de descumprimento.

Diante das peculiaridades do caso, envolvendo menor impúbere com diagnóstico de TEA que necessita de deslocamento para tratamento médico, entendo que há elementos suficientes para manter a tutela de urgência, determinando-se, contudo, a redução e a limitação da multa diária.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025